Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012223-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOSÉ AGRIPINO
AGRAVADO(S):
JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AGRIPINO contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1022424-15.2020.8.11.0041, interposta em face de JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS, indeferiu a gratuidade de justiça, determinando seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em suas razões recursais o agravante aduz que “requereu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e, para tanto, juntou diversos documentos para fins de comprovação de sua hipossuficiência, os quais estão sendo anexos neste recurso, quais sejam: declaração de insuficiência de recursos; extrato bancário; extrato negativação SERASA; certidão de óbito para comprovação de sua qualidade de pensionista, assim como o mandado de citação de ação de execução que reponde como executado” (sic).
Ressalta que “a insuficiência financeira do Agravante comprova-se ao analisar as restrições comerciais creditícias, que a sua movimentação bancária é de pessoa que está com parcos recursos e em consonância com a sua remuneração percebida da pensão por morte, bem como é devedor em ação de execução na qualidade de fiador de sociedade empresarial a qual é sócio unipessoal, pessoa jurídica a qual está sem qualquer atividade empresarial há mais de 02 anos” (sic).
Destaca, ainda, que “enfrenta também superendividamento por razões diversas, entre elas: rescisão contratual de prestação de serviços terceirizados que sua empresa prestou à PLAENGE por longos anos, assim como dívidas assumidas no tratamento de câncer de sua esposa, circunstâncias as quais resultaram em grave redução de renda e endividamento que ensejaram restrições comerciais em cadastros restritivos de crédito” (sic).
Afirma que o juízo a quo, ao analisar o pleito se “apegou” ao único bem que o agravante possui, visto que a assistência foi negada em razão de ser proprietário de um automóvel FIAT STRADA WORKING, ano 2016.
Alega que o valor das taxas e custas judiciais perfazem o valor de R$ 1.349,86 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Assevera que “ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a Constituição Federal em seu art. 5o, LXXIV, assegura o acesso à justiça a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, comprovação esta demonstrada no feito na origem” (sic).
Requer “seja concedido, em sede de liminar recursal, o efeito suspensivo da decisão de origem, consoante o disposto nos artigos 995 e 1.019, I, do CPC, determinando-se que o magistrado de origem se abstenha de proferir a sentença extintiva na Ação de Execução de Título Extrajudicial” (sic).
No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, “para o fim de reformar in totum a decisão do juízo de 1o grau com o objetivo de conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita” (sic).
Alternativamente, requer seja autorizado o processamento do feito com recolhimento das custas processuais ao final.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária ao agravante.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
No caso em exame, o agravante manifestou a hipossuficiência argumentando, em suma, que possui apenas o automóvel FIAT STRADA WORKING, ano 2016 em seu nome, o qual serviu de base ao indeferimento da gratuidade, bem como que encontra-se endividado e por isso não tem condições de arcar com as taxas e custas judiciais.
Em que pesem tais argumentos, não basta a simples declaração de hipossuficiência, extratos bancários, negativação no SERASA, comprovante de sua qualidade de pensionista e que responde ação de execução, para beneficiar-se da gratuidade.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstra que se trata de pessoa hipossuficiente.
Aliás, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora